Tribunal: TJDFT
Processo: 0743034-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743034-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: MARIA ISAURA DOS SANTOS E SILVA IMPETRANTE: DANIELY MENDONCA E SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL/SRDF D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIA ISAURA DOS SANTOS E SILVA e DANIELY MENDONCA E SILVA, apontando como autoridades coatoras o Juiz da Vara de Falências e Concordatas do TJDFT (Processo n. 0008677-81.1995.8.07.0015) e o Delegado da Polícia Federal do Aeroporto Rio Galeão. Segundo as impetrantes, ao realizar os procedimentos de praxe para viagem internacional no dia 04/10/2023, no aeroporto Rio Galeão, a paciente MARIA ISAURA DOS SANTOS E SILVA, de 80 anos, descobriu estar impedida de realizar viagem internacional por determinação exarada – em 28/11/1997 – no processo judicial em trâmite na Vara de Falências do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT. Instadas a juntar aos autos o ato apontado como coator, as impetrantes apresentaram reprodução da tela de consulta da Polícia Federal em que consta a restrição de “IMPEDIDO DE SAIR DO PAÍS” emitida em 28/11/1997, trazendo a observação: “P/JZ VARA FALENCIAS E CONCORDATAS/DF” (ID 52363422). Posta a questão nestes termos, e uma vez insuficiente o substrato para a apreciação do pedido liminar, oficie-se ao d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, solicitando-lhe informações sobre o comando judicial reputado como ato coator exarado em 28/11/1997 no processo n. 0008677-81.1995.8.07.0015. Cumpra-se com a urgência necessária. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator